Tribunal: TJMT
Processo: 1040332-22.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040332-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEUZA DIAS PINTO - CPF: 103.144.071-20 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL CAPISTRANO (APELADO), EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA - CPF: 937.368.431-00 (ADVOGADO), ERIVAL CAPISTRANO DE OLIVEIRA - CPF: 178.188.261-49 (APELADO), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL CAPISTRANO - CNPJ: 03.932.662/0001-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATO PRATICADO POR TABELIÃO – EQUÍVOCO DE LANÇAMENTO DE NOME DE PESSOA FÍSICA EM LIVRO DO CARTÓRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– OBRIGAÇÃO CIVIL PESSOAL – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE TABELIÃO ANTECESSOR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil por danos morais causados por ato de tabelião é pessoal, não se mostrando razoável que o titular atual da serventia responda por atos praticados por seu sucessor. Precedente: (REsp n. 852.770/SP (2006/0092144-5) - Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLEUZA DIAS PINTO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenização por Danos Morais n. 1040332-22.2019.8.11.0041, movida em face de ERIVAL CAPISTRANO DE OLIVEIRA, ante a ausência de ilegitimidade passiva, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária. Sem condenação em honorários.

Em suas razões, a recorrente sustenta que
“havendo responsabilidade objetiva do titular do cartório, uma vez que, sendo a atividade desempenhada em caráter privado”,
os titulares das serventias devem se responsabilizar direta e pessoalmente por seus atos.

Argumenta que o recorrido incorreu em erro grave ao registrar de forma equivocada seu nome na certidão, ocasionando grave problema, vez que
“ao participar de uma seleção, foi levantada dúvida quanto a veracidade e autenticidade da sua certidão de nascimento”
.

No mais, discorre sobre a ausência de prescrição e a existência de ato ilícito indenizável.

Ao final, pede o provimento do recurso para condenar o recorrido ao pagamento de indenização moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 138766202).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta provimento.

A responsabilidade do tabelião é pessoal e subjetiva, de modo que não se justifica responsabilizar o tabelião atual por ato de tabelião anterior, mormente porque não participou do ato propulsor da ação de indenização, qual seja, do erro quando da lavratura errônea dos dados de registro da recorrente,
Cleuza Dias Pinto
, no livro do cartório.

Neste sentido, está o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CARTÓRIO - NOTÁRIO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - ART. 535 DO CPC - NÃO-VIOLAÇÃO. 1. Não existe a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, de modo fundamentado, aplica o direito à espécie nos limites do efeito devolutivo do recurso de apelação. O Tribunal não está obrigado a responder a todos os questionamentos pormenorizados das partes, quando desinfluentes para a resolução da controvérsia. 2. A questão federal consiste em saber se a responsabilidade civil por ato ilícito praticado por oficial de Registro de Títulos, Documentos e Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São Paulo é pessoal; não podendo o seu sucessor, ou seja, o atual oficial da serventia, que não praticou o ato ilícito, responder pelo dano alegadamente causado por seu antecessor. 3. A ação não foi ajuizada contra o Estado ou contra a própria serventia, que detém capacidade judiciária, mas em face da pessoa natural que sucedeu o antigo oficial, que praticou o ato reputado como ilícito e danoso. 4. A responsabilidade civil por dano causado por ato de oficial do Registro é pessoal, não podendo o seu sucessor, atual titular da serventia, responder pelo ato ilícito praticado pelo sucedido – antigo titular. Entender diferente seria dar margem à teoria do risco integral, o que não pode ser entendido de forma alguma a teor dos artigos 236 da CF, 28 da Lei n. 6.015/73 e 22 da Lei n. 8.935/94. Recurso especial parcialmente provido, a fim de reconhecer a ilegitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda e extinguir o feito, sem resolução do mérito, invertendo-se, por consequência, os ônus sucumbenciais.”
(REsp n. 852.770/SP (2006/0092144-5) - Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS).

Na mesma trilha, estão os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO TITULAR DA SERVENTIA, SENDO IRRAZOÁVEL O ATUAL TITULAR RESPONDER PELO ATO ILÍCITO PRATICADO NA ÉPOCA DE SEU ANTECESSOR NA TITULARIDADE CARTORÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DOS SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO, QUINTO E SEXTO APELOS. IMPROVIMENTO AO PRIMEIRO, ACOLHENDO-SE O SÉTIMO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ACOLHIMENTO. IMPROVIMENTO AO RECURSO. (...) IV – Sendo a responsabilidade pessoal do titular da serventia, não seria razoável o atual titular responder pelo ato ilícito praticado à época em que seu antecessor era titular. (...)”
(TJRJ – Apelação 0002120-18.2006.8.19.0061 – Relator: Des. Ademir Paulo Pimentel – julgado em 06/8/2014 – publicado em 12/8/2014)

“RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E MORAIS - LAVRATURA ERRÔNEA DE AVERBAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - CARTÓRIO DE SERVIÇO NOTARIAL - ACOLHIDA - FALTA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO CARTÓRIO - PESSOA FORMAL - FALTA DE CAPACIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO - PESSOAL E SUBJETIVA - CARÊNCIA DA AÇÃO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO. O Cartório é pessoa formal, portanto não tem capacidade passiva para a demanda, sendo esta atribuída a pessoa do Tabelião, ao passo que a este é atribuída de ordem subjetiva. A atual Tabeliã não pode ser responsabilizada civilmente em razão de ato ilícito ocorrido quando não era a titular da serventia e não contribuiu de qualquer forma para a sua ocorrência, conforme já manifestou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 852770 / SP que dispôs: “A responsabilidade civil por dano causado por ato de oficial do Registro é pessoal, não podendo o seu sucessor, atual titular da serventia, responder pelo ato ilícito praticado pelo sucedido - antigo titular. Entender diferente seria dar margem à teoria do risco integral, o que não pode ser entendido de forma alguma a teor dos artigos 236 da CF, 28 da Lei n. 6.015/73 e 22 da Lei n. 8.935/94.”
(TJMT - Ap 114226/2009, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/04/2010, Publicado no DJE 31/05/2010)

Assim, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Sr. Erival Capistrano De Oliveira, fazendo com que a ação de indenização proposta em seu desfavor seja extinta, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022